Tribunal: TJDFT
Processo: 0718838-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO DA INTEGRALIDADE DO SALDO NA CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DE RECURSOS REPETITIVOS. CONTRATO NÃO COMPROVADO NO MOMENTO OPORTUNO. AUSENTE AMPARO PARA O DESCONTO EFETUADO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir R$ 957,71 em favor da parte autora, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso defende que no contrato da correntista com a instituição financeira consta cláusula que autoriza a utilização do saldo das contas para liquidação de débitos, destacando a obrigatoriedade dos termos contratuais. Assinala que atuou em conformidade com entendimento do STJ e que não há comprovação do dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Por ocasião da contestação a parte ré deixou de juntar aos autos o contrato celebrado com a parte autora. Face a preclusão operada, não é possível à parte ré efetuar a juntada do contrato por ocasião do recurso inominado, eis que inviável oportunizar a produção de provas em sede recursal quando a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório no momento oportuno.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
V. Quanto ao tema, vale destacar o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1085), que adotou o seguinte posicionamento: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.).
VI. Portanto, em regra não cabe ao Poder Judiciário efetuar limitações às cláusulas contratuais estabelecidas entre a instituição financeira e o consumidor quanto aos descontos de débitos. No caso concreto, alega a parte autora que, apesar de possuir débitos perante a instituição financeira, foi surpreendida com a retenção integral do seu salário (de cerca de um salário mínimo) que estava depositado na sua conta. Por outro lado, a parte ré sequer apresentou no momento oportuno (contestação) o contrato para subsidiar a tese de que atuou dentro da regular previsão contratual, de modo que não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Desse modo, além de ausente demonstração de amparo contratual para a sua conduta, também é possível apurar que a parte ré não se atentou à função social do contrato e a garantia do mínimo existencial. Na hipótese, a instituição financeira reteve os proventos integrais da parte autora (cerca de um salário mínimo), que possui caráter alimentar, de modo que os descontos deveriam ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento da parte devedora. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento integral de sua remuneração, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência. Em consequência, mantém-se a sentença que determinou a restituição de R$ 957,71 em favor da parte autora.
VII. No que tange ao dano moral, restou evidenciada a lesão aos atributos da dignidade da parte autora, que teve comprometida a integralidade do seu salário (de cerca de um salário mínimo), sendo devida a reparação por danos morais.
VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 2.000,00.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.